Tribunal: STF
Processo: HC 250601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Juliano Valverde Firmino, advogado, em benefício de R. C. S., contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.569, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 5.12.2024 pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990. Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 11.12.2024, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 968.569 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “flagrante violação ao direito de locomoção do Paciente, reclamando, desta forma, o afastamento da incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a pena do crime em tese cometido varia de um a quatro anos, as investigações são totalmente precárias e prematuras, a Polícia Federal, nada concluiu ainda, e o Ministério Público de forma totalmente ilegal, e mantendo a visão punitivista e arbitrária que habitam na instituição, denunciou o paciente, sem ter qualquer indício concreto e idôneo para justificar a tipificação do artigo 241-A do ECA” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o encarceramento do paciente não se apresenta como medida justa e a mais cabível. O artigo 312 do Código de Processo Penal preceitua que só será possível a denegação do benefício ora pleiteado se o investigado oferecer algum risco à aplicação da lei penal ou se a medida for conveniente à instrução criminal ou necessária à garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Ocorre que nenhuma dessas hipóteses de prisão cautelar tem ponto de contato com o caso em apreço” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente tem endereço conhecido e ocupação lícita, além de não possuir antecedentes criminais, conforme documentos contidos nos autos, podendo ser localizado para responder ao futuro processo penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende que, “em não havendo a simples revogação da prisão preventiva pela ausência de seus requisitos, devem ser fixadas medidas cautelares” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que reste devida e inequivocamente demonstrada a materialidade do delito, subsiste dúvida em relação à autoria delitiva. Afinal, de pronto, consigna-se que o paciente [R. C. S.] NÃO cometeu os crimes que lhe são imputados” (fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma “que o paciente pode ser um risco ao seu próprio filho, é apelar de forma absurda, é demonstrar claramente a falta de fundamentos técnicos e jurídicos para fundamentar a decisão, é apelar para o senso comum, afim de ter uma decisão pautada em sensibilidade, é agir de forma tão absurda, tão cruel e desumana, pois, alegar que o paciente em liberdade pode abusar de seu próprio filho, é uma acusação leviana, baseada em meras conjecturas que não faz sentido algum” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões o impetrante confia que este Tribunal, conhecendo do presente pedido, haverá de conceder a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE (SALVO CONDUTO), para o fim de determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente [R. C. S.], brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, portador da cédula de identidade RG nº 66.483.872-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.053.373-30, filho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO atualmente detido junto ao Penitenciaria II de Sorocaba/SP, diante do reconhecimento da falta de requisitos que justificam a prisão preventiva do paciente, seja o mesmo imediatamente posto em liberdade, concedendo-se a liberdade provisória, conforme já decidido e pacificado no Supremo Tribunal Federal, sendo assim, requer em caráter de extrema urgência, a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, para responder ao processo todo em liberdade. 



    Requer, após o deferimento da liminar, o cumprimento de todas as formalidades legais, requerendo, ainda, informações à Autoridade Coatora no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas, bem como vistas dos autos à douta Procuradoria Geral da República para parecer, para no final tornar-se como definitiva a pretendida pretensão, por ser medida de Direito e de inteira Justiça” (fl. 45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.569, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 5032662-67.2024.4.03.0000. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal Regional.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem assentou a gravidade concreta da conduta do paciente, assinalando que a investigação envolve os crimes dos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990:



    “Conforme a manifestação ministerial, ratificada em audiência, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e, verifica-se, ainda, neste momento, ineficazes e insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 318 e 319 do CPP com a finalidade de garantia da ordem pública. 



    Não obstante a pena máxima do delito em apuração (Art. 241-B da Lei 8.069/90) não seja superior aos quatro anos de reclusão, conforme reclama o artigo 313, inciso I, do CPP, a gravidade do delito praticado é patente, considerando as imagens armazenadas verificadas no momento da apreensão. Ademais, não se pode ignorar que o flagrante decorreu do cumprimento de Mandado de Busca e apreensão expedido por este Juízo em razão do andamento de investigações pela prática de delitos do artigo 241-A da mesma lei, que, além de ter uma potencialidade lesiva alarmante, dada a transmissão de imagens com conteúdo de pornografia infantil pela rede mundial de computadores, possui pena máxima superior a 4 anos. 



    Destaca-se que o laudo do exame pericial ressalta: ‘É importante notar que o exame no local é superficial, se comparado ao que é possível realizar posteriormente em laboratório, dadas as condições de equipamento e tempo, e, portanto, algumas das afirmações feitas no presente documento podem não se mostrar reais após o exame pericial realizado no material apreendido’. 



    Demonstrada a materialidade e presentes indícios de autoria, e com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de [R. C. S.] em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal” (fl. 134, e-doc. 14)



    Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5032662-67.2024.4.03.0000, o Desembargador Relator anotou:



    “Extrai-se que o ora paciente foi preso em flagrante, no dia 05.12.2024, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 241-B da Lei 8.069/1990, vez que foi encontrado na posse de material pornográfico envolvendo crianças e adolescente, em dispositivos eletrônicos encontrados em sua residência. 



    Consta que na audiência de custódia, o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente foi indeferido e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 309672544, fl. 95). 



    Como é cediço, para nascer o poder-dever funcional do Estado de realizar a prisão preventiva (CPP, art. 312), devem estar presentes os pressupostos preliminarmente elencados. 



    No caso, existem nos autos subjacentes provas da materialidade do delito (subsunção ao artigo 241- B do ECA) e indícios de autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos por ocasião do flagrante. 



    Verifica-se no Laudo de Perícia Criminal que no celular de [R.] estava instalado o aplicativo de comunicação instantânea de nome Signal. Neste aplicativo o suspeito participava de diversos grupos cujo objetivo parecia ser a troca de arquivos de pornografia infantil. Foram encontrados alguns vídeos de tal natureza, no Apêndice A estão mostradas algumas capturas de tela de alguns desses vídeos e da identificação e número de telefone utilizado no aplicativo. Aparentemente havia predominância de imagens de meninos adolescentes e pré-adolescentes, e aparentemente o suspeito apagava os materiais recebidos após um tempo, uma vez que os grupos que foram visualizados continham apenas materiais mais recentes (ID 309672544, fl. 58).



    Nesta feita, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade, qualificado como crime hediondo, conforme modificação trazida pela Lei n. 11.811/2024. A natureza hedionda desses crimes, por si só, impõe a necessidade de medidas severas para evitar a continuidade das práticas criminosas, bem como proteger as vítimas envolvidas. 



    Embora a conduta praticada, em tese, não tenha sido envidada mediante violência ou grave ameaça, encontram-se presentes, neste momento, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, destaca-se a especial periculosidade do ora paciente, considerando o fato de residir no mesmo local de seu enteado de nove anos. 



    Conforme salienta o parquet federal, a convivência de [R.] com seu enteado de 9 anos cria um ambiente de risco imediato à integridade física e psicológica da criança, uma vez que a proximidade com um indivíduo investigado por envolvimento em crimes contra crianças representa um perigo iminente. Além disso, sua presença contínua pode facilitar a ocorrência de atos de exploração sexual, comprometendo ainda mais o bem-estar e a segurança do menor (ID 309672577, fl. 90). 



    Como se vê, trata-se de crime de natureza grave cuja prática fomenta a intranquilidade social, prejudicando o sadio desenvolvimento de crianças e adolescentes, inclusive de parente próximo, em razão de ter a mesma residência da criança. 



    Além disso, a análise preliminar do material apreendido revelou o armazenamento de conteúdo envolvendo abuso sexual infantil. Tal fato corrobora na conclusão de que a liberdade do ora paciente poderia comprometer a proteção de outras crianças e adolescentes, em razão de possível acesso a dispositivos eletrônicos, meios de comunicação ou redes, facilitando, assim, a continuidade de suas ações criminosas, incluindo o armazenamento ou compartilhamento de material ilícito. 



    A despeito da aparente primariedade, o paciente revela conduta audaciosa baseada na certeza da impunidade, havendo elementos a indicar envolvimento em redes obscuras, sendo imperiosa a sua manutenção no cárcere, tanto para garantia da ordem pública como para efetiva aplicação da lei penal. 



    Assim, embora alegada pela defesa: i) ausência de antecedentes criminais do paciente, ii) possuir endereço fixo e, iii) ocupação lícita, tais elementos, por si sós, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312, CPP, a fim de garantir com efetividade a ordem pública e assegurar a lei penal, como é o caso dos autos. 



    Nem se diga ser recomendável in casu a fixação de medidas cautelares diversas da prisão: a gravidade do crime e a forte possibilidade de reiteração criminosa indicam que há mais cautela no encarceramento preventivo do que na manutenção da liberdade. 



    Ademais, nenhuma medida cautelar diversa da privação da liberdade poderá impedi-lo de continuar as práticas criminosas. 



    Ressalta-se que a custódia cautelar não tem natureza antecipatória de pena (o que é reprovável num Estado Democrático de Direito), mas natureza acautelatória da efetividade de eventual execução futura da pena. 



    Desta feita, a presença da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), aliados ao risco concreto à ordem pública, justificam plenamente a manutenção da segregação, a teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Por outro lado, tal medida mostra-se necessária, em primeira análise, para assegurar a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal. 



    Assim, por ora, não demonstrada flagrante ilegalidade que viabilize a concessão da liberdade provisória. 



    Diante de tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fls. 4-6, e-doc. 19).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Diferente do que alega a defesa, o juízo de origem enfatizou que a investigação em que decretada a prisão preventiva do paciente abrange os crimes dos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990. Considerando-se que a pena máxima cominada ao tipo do art. 241-A da Lei n. 8.069/1990 é superior a quatro anos, está preenchido o requisito do inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal.



    Ademais, consignou o juízo de origem haver indícios suficientes de autoria para decretar a custódia cautelar do paciente. Para rever as conclusões do juízo de origem, mantidas pelas instâncias antecedentes, e acolher as teses da defesa, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir sobre a comprovação, ou não, da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora